Tribunal: TCU
Processo: 008.129/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 008.129/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Abrilina Gomes de Oliveira (XXX.626.180-XX); Elza Maria Carvalho Valladao (XXX.222.656-XX); Gerda Heidorn Backes (XXX.090.389-XX); Iracema Mousinho Pereira de Sa (XXX.295.713-XX); Leonie da Rocha Paiva Marques (XXX.326.507-XX); Leonilda Dalto Peixoto (XXX.126.487-XX); Lizette Brommonschenkel de Almeida (XXX.302.697-XX); Maria Aparecida Fortes (XXX.424.276-XX); Maria Tiago Rodrigues (XXX.786.526-XX); Yolanda da Costa Raposo (XXX.026.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.